Tribunal: TJMT
Processo: 1003641-56.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003641-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SARA LIGIA DE LIMA GOMES - CPF: 008.393.721-83 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. NO-SHOW. CANCELAMENTO EXTEMPORÂNEO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de que a parte tenha agido com dolo, má-fé ou tenha utilizado o processo de forma abusiva, com condutas tipificadas nos incisos do art. 80 do CPC, tais como alterar a verdade dos fatos, usar o processo para objetivos ilegais ou provocar incidentes manifestamente infundados. No caso em análise, não há elementos concretos que demonstrem que a parte tenha adotado qualquer dessas práticas. O simples fato de litigar em defesa de seus interesses, ainda que de forma eventualmente infrutífera, não caracteriza, por si só, má-fé processual. Assim, ausente prova de conduta dolosa ou intencional que configure abuso do direito de ação, não é cabível a aplicação da penalidade prevista para litigância de má-fé.

Recurso conhecido e provido em parte
para afastar a condenação em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia ao Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, além de julgar improcedentes os pedidos formulados, a condenou ao pagamento de multa, custas e honorários advocatícios em razão do reconhecimento de litigância de má-fé.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SARA LIGIA DE LIMA GOMES em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A., fundamentada no cancelamento de voo de conexão (São Paulo/Rio de Janeiro). A autora alega ter adquirido passagens aéreas, não tendo logrado a remarcação ou reembolso por parte da companhia aérea, o que lhe teria acarretado prejuízos. A empresa requerida, por sua vez, sustenta a ausência de falha na prestação de serviços, destacando que a autora sequer embarcou no voo inicial (Cuiabá/São Paulo) e que fora devidamente comunicada quanto às alterações.

Inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, consoante entendimento consolidado (Súmula 297/STJ). Ainda que haja inversão do ônus da prova, impõe-se ao consumidor o dever de demonstrar, ao menos minimamente, o fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

No caso em apreço, a autora não apresentou provas documentais de que tenha efetivamente embarcado no voo de origem ou de que o cancelamento da conexão lhe tenha acarretado concretos prejuízos materiais e morais. A ausência de elementos mínimos de convicção impede o reconhecimento de falha na prestação de serviços e de dano indenizável. Por outro lado, a requerida demonstrou que a parte autora não realizou o embarque no voo inicial, o que descaracteriza a tese de prejuízo decorrente do cancelamento da
conexão.Nestas
circunstâncias, com exceção à condenação da reclamante às penalidades da litigância de má-fé, a sentença de improcedência deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de
acórdão.”

Outrossim, a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de que a parte tenha agido com dolo, má-fé ou tenha utilizado o processo de forma abusiva, com condutas tipificadas nos incisos do art. 80 do CPC, tais como alterar a verdade dos fatos, usar o processo para objetivos ilegais ou provocar incidentes manifestamente infundados. No caso em análise, não há elementos concretos que demonstrem que a parte tenha adotado qualquer dessas práticas. O simples fato de litigar em defesa de seus interesses, ainda que de forma eventualmente infrutífera, não caracteriza, por si só, má-fé processual. Assim, ausente prova de conduta dolosa ou intencional que configure abuso do direito de ação, não é cabível a aplicação da penalidade prevista para litigância de má-fé.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente
para afastar a condenação em litigância de má-fé
, mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024